Tribunal: TJES
Processo: 0000641-80.2011.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000641-80.2011.8.08.0041

APELANTE: Município de Presidente Kennedy

APELADO Vicente Firmino Ribeiro

JUÍZO PROLATOR: Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy – DR. Fernando Antônio Lira Rangel

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL COM ADVERTÊNCIA EXPRESSA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Presidente Kennedy contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Execução Fiscal nº 0000641-80.2011.8.08.0041, movida contra Vicente Firmino Ribeiro, sob o fundamento de abandono da causa, com base no art. 485, III, do CPC. O apelante sustenta a inexistência de abandono, alegando a prática de diligências processuais e a ausência de intimação pessoal regular da Procuradoria Municipal com a devida advertência quanto à possibilidade de extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a extinção da execução fiscal por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, observou os requisitos legais, especialmente a intimação pessoal do exequente com advertência expressa acerca da possibilidade de extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por abandono exige o preenchimento cumulativo de três requisitos: (i) inércia do autor por mais de 30 dias; (ii) intimação pessoal da parte com advertência expressa da possibilidade de extinção; e (iii) requerimento do réu, quando já houver contestação, conforme art. 485, §§ 1º e 6º, do CPC, e Súmula 240 do STJ.

No caso concreto, a sentença foi proferida sem a prévia intimação pessoal válida do Município de Presidente Kennedy, com advertência específica sobre a possibilidade de extinção do processo por abandono, o que caracteriza vício procedimental.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que, nas execuções fiscais, não se aplica a Súmula 240 do STJ de forma automática, sendo imprescindível a intimação pessoal da Fazenda Pública com advertência expressa antes da extinção.

A ausência de regular intimação pessoal, especialmente diante da desabilitação da advogada no sistema eletrônico e da prática de atos processuais anteriores pelo Município, inviabiliza o reconhecimento do abandono e impõe a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, exige prévia intimação pessoal do exequente com advertência expressa sobre a possibilidade de extinção do feito.

A ausência de advertência específica na intimação pessoal impede a extinção por abandono e acarreta a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III, §1º e §6º; Súmula 240 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25.04.2022;

STJ, REsp 1.750.306/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.10.2019;
TJ-ES, ApCiv 5000528-43.2021.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 25.04.2022;

TJ-ES, ApCiv 0004046-74.2009.8.08.0048, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, j. 19.03.2024;

TJ-ES, ApCiv 5002038-85.2021.8.08.0026, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 15.12.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000641-80.2011.8.08.0041

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

APELADO: VICENTE FERMINO RIBEIRO

RELATOR(A):DESEMBARGADOR
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000641-80.2011.8.08.0041

APELANTE:
Município de Presidente Kennedy

APELADO
Vicente Firmino Ribeiro

JUÍZO PROLATOR:
Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy – DR. Fernando Antônio Lira Rangel

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JÚNIOR

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL COM ADVERTÊNCIA EXPRESSA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Presidente Kennedy contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Execução Fiscal nº 0000641-80.2011.8.08.0041, movida contra Vicente Firmino Ribeiro, sob o fundamento de abandono da causa, com base no art. 485, III, do CPC. O apelante sustenta a inexistência de abandono, alegando a prática de diligências processuais e a ausência de intimação pessoal regular da Procuradoria Municipal com a devida advertência quanto à possibilidade de extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a extinção da execução fiscal por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, observou os requisitos legais, especialmente a intimação pessoal do exequente com advertência expressa acerca da possibilidade de extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por abandono exige o preenchimento cumulativo de três requisitos: (i) inércia do autor por mais de 30 dias; (ii) intimação pessoal da parte com advertência expressa da possibilidade de extinção; e (iii) requerimento do réu, quando já houver contestação, conforme art. 485, §§ 1º e 6º, do CPC, e Súmula 240 do STJ.

No caso concreto, a sentença foi proferida sem a prévia intimação pessoal válida do Município de Presidente Kennedy, com advertência específica sobre a possibilidade de extinção do processo por abandono, o que caracteriza vício procedimental.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que, nas execuções fiscais, não se aplica a Súmula 240 do STJ de forma automática, sendo imprescindível a intimação pessoal da Fazenda Pública com advertência expressa antes da extinção.

A ausência de regular intimação pessoal, especialmente diante da desabilitação da advogada no sistema eletrônico e da prática de atos processuais anteriores pelo Município, inviabiliza o reconhecimento do abandono e impõe a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, exige prévia intimação pessoal do exequente com advertência expressa sobre a possibilidade de extinção do feito.

A ausência de advertência específica na intimação pessoal impede a extinção por abandono e acarreta a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III, §1º e §6º; Súmula 240 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25.04.2022;

STJ, REsp 1.750.306/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.10.2019;
TJ-ES, ApCiv 5000528-43.2021.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 25.04.2022;

TJ-ES, ApCiv 0004046-74.2009.8.08.0048, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, j. 19.03.2024;

TJ-ES, ApCiv 5002038-85.2021.8.08.0026, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 15.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000641-80.2011.8.08.0041

APELANTE:
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

APELADO:
VICENTE FIRMINO RIBEIRO

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRESIDENTE KENNEDY – DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JÚNIOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento, como segue.

Conforme sumariamente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
contra a sentença que extinguiu a
Execução Fiscal de Dívida Ativa nº 0000641-80.2011.8.08.0041
, ajuizada em face de

VICENTE FIRMINO RIBEIRO
, sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Em suas razões (ID 61475627), o apelante sustenta, em síntese, que não houve abandono da causa, tendo promovido diversas diligências ao longo da tramitação do feito, inclusive tentativas de citação por mandado, carta e carta precatória, além de pedido de arresto deferido pelo Juízo de origem. Aduz, ainda, nulidade da sentença em razão de não ter sido a Procuradoria Municipal devidamente intimada nos autos eletrônicos, já que a advogada signatária não estava corretamente habilitada para receber as intimações. Alega, por fim, que a extinção do processo somente poderia ocorrer após prévia intimação pessoal, com a advertência expressa da possibilidade de extinção, em observância ao art. 485, §1º, do CPC e à jurisprudência consolidada.

Pois bem. Como é amplamente conhecido, a extinção do processo por abandono, conforme o dispositivo legal mencionado, exige a observância de três condições cumulativas: (i) a inércia do autor em promover os atos processuais por mais de 30 dias; (ii) a intimação pessoal da parte para suprir a omissão; e (iii) o requerimento do réu, caso já tenha apresentado contestação (CPC, art. 485, §6º; Súmula 240 do STJ).

No caso dos autos, constata-se que a sentença recorrida reconheceu o abandono com fundamento em uma única intimação não atendida pelo Município, desconsiderando, contudo, as diligências já promovidas no processo físico, bem como o fato de que a Procuradora Municipal não estava habilitada para receber as intimações eletrônicas. Tal circunstância evidencia a ausência de intimação pessoal regular e com advertência específica acerca da possibilidade de extinção do feito, o que configura vício procedimental grave.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a extinção por abandono somente se legitima após a intimação pessoal do exequente, com advertência clara e expressa. Nesse sentido, colhe-se precedente deste eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000528-43.2021.8.08 .0024 APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA APELADO: ESPÓLIO - CARLOS PRADO GUIMARAES RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL . EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL COM ADVERTÊNCIA EXPRESSA . SÚMULA 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que julgou extinta execução fiscal, sem resolução do mérito, ao fundamento de abandono da causa, com fulcro no art. 485, III, do CPC/2015. O Apelante alega não ter sido previamente intimado para dar andamento ao feito no prazo de 30 dias, tampouco recebeu a advertência específica acerca da possibilidade de extinção do processo, conforme exigido pelo art . 485, § 1º, do CPC/2015. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a extinção da execução fiscal por abandono da causa está devidamente fundamentada, considerando a ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública com advertência expressa sobre a possibilidade de extinção do processo. III . RAZÕES DE DECIDIR A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal do exequente, com advertência expressa de que o não cumprimento da diligência implicará a extinção do feito, conforme disposto no art. 485, § 1º, do CPC/2015. A jurisprudência do STJ, inclusive no julgamento do REsp 1.120 .097/SP (Tema 314), reitera que, nas execuções fiscais não embargadas, não se aplica a Súmula 240 do STJ, mas se mantém a necessidade de intimação pessoal da Fazenda Pública com a advertência clara e expressa sobre a possibilidade de extinção por abandono. No caso concreto, a intimação encaminhada ao Apelante não continha a advertência específica quanto à extinção do processo por abandono, sendo insuficiente a mera referência da expressão "sob as penas da lei". Tal omissão caracteriza violação ao princípio da cooperação e da não-surpresa, o que impõe a nulidade da sentença. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: A extinção de processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, e § 1º, do CPC/2015, exige prévia intimação pessoal do exequente, com advertência expressa sobre a possibilidade de extinção do feito . A ausência de advertência específica na intimação impede a extinção do processo por abandono, por violar o princípio da cooperação e da não-surpresa. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º; Súmula 240 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1 .947.990/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j . 25.04.2022; STJ, REsp 1.750 .306/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17 .10.2019; TJ-MG, AC 10000222536245002, Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, j . 15.12.2022. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50005284320218080024, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004046-74.2009.8.08 .0048 APELANTE: SERMAVIL LOCAÇÃO E MONTAGENS LTDA APELADO: EBATE CONSTRUTORA LTDA RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL E REQUERIMENTO DA PARTE ADVERSA . INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 240 DO STJ E DO ART. 485, § 6º, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA . 1. É cediço que a extinção do processo por abandono da causa tem lugar se o autor não promover os atos e diligências de sua competência, por mais de trinta dias, estando condicionada à intimação prévia pelo patrono e, em caso de inércia, a posterior intimação pessoal da parte para suprir a falta em cinco dias, bem como ao requerimento expresso da parte adversa nos termos do art. 485, § 6º, do CPC. 2 . Nesses termos, diante da falta de preenchimento dos pressupostos necessários ao reconhecimento do abandono processual, revela-se desacertada a sentença que julga extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e provido para anular a sentença . Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, dar provimento ao recurso para anular a sentença, nos termos do voto da Relatora. Vitória-ES, 19 de março de 2024. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0004046-74.2009 .8.08.0048, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE . ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo em resolução do mérito por abandono da causa, nos termos do art . 485, III, do CPC/2015, em razão do não pagamento das despesas processuais referentes à Guia de Despesa de Transporte de Oficial de Justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo por abandono da causa, fundada no art. 485, III, do CPC/2015, exige a prévia intimação pessoal do exequente para suprir a falta no prazo de cinco dias, conforme o § 1º do mesmo artigo . III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 485, § 1º, do CPC/2015 estabelece a necessidade de intimação pessoal do autor antes da extinção do processo por abandono, a fim de que ele tenha oportunidade de manifestar-se e adotar as providências necessárias. A ausência de prévia intimação pessoal do exequente, como determinada pelo § 1º do art . 485 do CPC/2015, constitui vício processual que impede a extinção imediata do processo e justifica a anulação da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação cível conhecida e provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular processamento do feito. Tese de julgamento: “É necessária a intimação pessoal do exequente, nos termos do art . 485, § 1º, do CPC/2015, antes da extinção do processo por abandono.” (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50020388520218080026, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Em idêntica linha, a situação presente reclama a anulação da sentença, haja vista que o reconhecimento do abandono da causa pressupunha, de forma inafastável, a prévia intimação pessoal do Município com advertência expressa sobre a possibilidade de extinção, requisito não observado pelo juízo de origem.

Portanto, evidenciado que a sentença foi proferida sem a devida intimação pessoal do Município de Presidente Kennedy para manifestação, impõe-se a sua anulação, a fim de permitir o regular prosseguimento da execução fiscal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de viabilizar o regular prosseguimento da execução fiscal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JÚNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.